Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716305-51.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EMILIA RAMOS DO VALLE, J. E. D. V. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA RAMOS DO VALLE REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Promova a Secretaria o dowlnload do inteiro teor deste processo à Apelação Cível interposta no feito de origem (autos no 0704338-98.2019.8.07.0014). Após, dê-se baixa e arquive-se o presente pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator